Tribunal: TJDFT
Processo: 0043147-87.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. A localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei 911/69, é condição de procedibilidade. A referida norma se aplica à ação de reintegração de posse ajuizada com suporte em contrato de arrendamento mercantil, nos termos do artigo 3o, § 15, do Decreto-Lei no 911/69. Uma vez não localizado o bem e não existindo título executivo extrajudicial que permita a conversão do pleito em ação executiva (artigo 4o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual válido e regular do processo (inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil), sendo desnecessária a intimação pessoal para o desiderato.